Tribunal: TJES
Processo: 5000431-15.2023.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000431-15.2023.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL VIANA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000431-15.2023.8.08.0043

APELANTE:
MANOEL VIANA DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E “DÍVIDA INFINITA”. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional ajuizada por militar reformado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra instituição financeira, na qual se discute contrato de empréstimo consignado vinculado ao cartão de crédito (BMG CARD), firmado em 2015, no valor de R$4.306,00, com descontos em folha de pagamento. O Autor sustenta que, após descontos que totalizam R$14.458,91 ao longo de 59 meses, o Banco ainda aponta saldo devedor remanescente e promoveu a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Alega abusividade contratual em razão da ausência de prazo de término, aplicação de juros remuneratórios de 5,45% ao mês - superiores à média de mercado à época - e capitalização diária de juros sem transparência, pleiteando revisão das cláusulas contratuais, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. O Juízo de origem julgou os pedidos improcedentes por ausência de comprovação mínima das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil necessária para examinar a evolução do débito e a alegada abusividade dos encargos contratuais, configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve análise técnica da evolução do débito decorrente de contrato de crédito consignado com características de cartão de crédito rotativo, o que demanda exame contábil especializado para verificar a incidência de encargos, a forma de amortização e a eventual formação de saldo devedor remanescente.

O histórico processual demonstra que demanda anterior proposta no Juizado Especial Cível foi extinta sem resolução do mérito justamente pela necessidade de prova pericial complexa, evidenciando que a controvérsia não se restringe a matéria exclusivamente de direito.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao Magistrado o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito quando as já constantes dos autos se mostram insuficientes.

A opção pelo julgamento antecipado da lide, em cenário de relevante complexidade técnica e sem a produção de prova pericial contábil, impede o adequado esclarecimento da dinâmica contratual e compromete a formação de convencimento seguro sobre a legalidade das cobranças.

Em relações de consumo com inversão do ônus da prova deferida, a verificação da regularidade matemática da dívida e da transparência das informações contratuais exige instrumento técnico apto a suprir a hipossuficiência do consumidor, circunstância que reforça a indispensabilidade da perícia.

A ausência de dilação probatória em tais condições caracteriza cerceamento de defesa e
error in procedendo
, impondo a nulidade da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação prejudicado.

Sentença anulada de ofício, com seus consectários.

Tese de julgamento
:

O Juiz possui poder-dever de determinar, inclusive de ofício, a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito quando os elementos constantes dos autos são insuficientes para a adequada solução da controvérsia.

A ausência de prova pericial contábil em demanda que discute a evolução de débito e a eventual abusividade de encargos em contrato bancário configura cerceamento de defesa quando a matéria exige análise técnica.

O julgamento antecipado da lide em contexto de complexidade fática e técnica caracteriza
error in procedendo
e impõe a nulidade da sentença para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0000245-74.2018.8.11.0106, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2022, pub. 16.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1012323-28.2021.8.26.0020, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2024, pub. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a Sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000431-15.2023.8.08.0043

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por Manoel Viana de Oliveira contra a sentença de ID
15967451
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Leopoldina na
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito
por ele ajuizada em face de Banco BMG S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais. Ainda, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado. Contudo, sobrestada a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Nas razões de seu recurso (ID
15967452
), o Apelante pleiteia a reforma do
decisum
de origem, sustentando, em síntese: (a) o contrato não especifica prazo de quitação, forma de amortização e encargos cobrados, violando o princípio da transparência (art. 6º, III, do CDC); (b) o consumidor pagou mais de três vezes o valor tomado emprestado, o que caracteriza onerosidade excessiva (art. 51, IV, do CDC); (c) a negativação indevida causa prejuízo presumido ao consumidor, conforme entendimento pacificado do STJ; (d) o Juízo inverteu o ônus da prova, mas exigiu do consumidor a produção de prova pericial, quando caberia ao banco demonstrar a legalidade da cobrança; (e) as cláusulas contratuais que estabelecem obrigações excessivamente onerosas ao consumidor são nulas de pleno direito; e, (f) “
(...)os empréstimos concedidos na modalidade ‘Cartão de Crédito Consignado’ são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC , por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por danos morais, conforme o caso concreto (...)”
.

Ao final, requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da sentença para que seja restabelecida, em caráter de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, busca que o Tribunal declare a quitação definitiva do contrato, reconhecendo que o montante já pago superou a dívida original. Além disso, pleiteia a condenação do banco à devolução em dobro de todos os valores recolhidos indevidamente e a fixação de uma indenização por danos morais, sugerida em R$10.000,00, como reparação pelo constrangimento da negativação indevida.

Na decisão de ID
16018511
recebi o recurso com efeito suspensivo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID
15967453
), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Autor ajuizou
Ação Revisional
em face do Réu.

O Autor, militar reformado da PMES, alega ter celebrado em 2015 um contrato de empréstimo consignado (cartão de crédito BMG CARD) no valor de R$4.306,00, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento. Afirma que, embora o banco réu tenha debitado o montante total de R$14.458,91 ao longo de 59 meses, a instituição ainda aponta um saldo devedor remanescente e efetuou a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

A narrativa inicial sustenta que o contrato é abusivo por não prever prazo para término, aplicar juros remuneratórios de 5,45% ao mês - patamar muito superior à taxa média de mercado de 1,8% da época - e utilizar capitalização diária de juros sem transparência, o que configura onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do banco. Diante da falha no dever de informação e da cobrança de encargos ilegais, busca a revisão das cláusulas, a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.

Houve o julgamento antecipado do mérito.

O Magistrado singular julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que o autor não cumpriu com o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, falhando em demonstrar minimamente a existência de cobranças abusivas ou falhas no serviço. Na sentença, pontuou-se que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo, sobretudo após o autor ter declinado da produção de novas provas ao requerer o julgamento antecipado da lide. O Juiz ressaltou, inclusive, que o requerente tinha plena ciência da necessidade de perícia contábil para o sucesso de suas alegações, visto que sua demanda anterior no Juizado Especial fora extinta justamente pela necessidade dessa prova técnica. Consequentemente, diante da ausência de elementos que sustentam a tese de ilegalidade contratual, a pretensão foi rejeitada e a tutela de urgência anteriormente deferida foi revogada.

Pois bem.

A análise processual revela que a presente demanda é precedida por uma tentativa jurisdicional no Juizado Especial Cível, a qual foi extinta sem resolução de mérito devido à necessidade de perícia técnica complexa, matéria que extrapolava a competência daquele rito. Esse histórico anterior serviu como um indicativo claro de que a controvérsia não era meramente de direito, mas exigia uma investigação técnica sobre a evolução do débito e a suposta onerosidade excessiva pela cobrança de encargos ilegais.

Embora o Autor tenha solicitado o julgamento antecipado da lide, tal manifestação não exime o Magistrado do dever de instruir o processo quando o cenário fático permanece nebuloso. No caso em tela, em que se discute a criação de uma "dívida infinita" e o desvirtuamento do crédito consignado por taxas rotativas, a prova pericial contábil torna-se indispensável para a formação de um convencimento seguro.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao Juiz o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito quando as apresentadas pelas partes forem insuficientes. Ao optar pelo julgamento antecipado em um contexto de tamanha complexidade técnica e disparidade financeira, o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, cerceando a busca pela verdade real em uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova já deferida, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade matemática e a transparência das informações prestadas. Diante da hipossuficiência técnica do consumidor, apenas a perícia judicial poderia traduzir com precisão se o saldo devedor remanescente é legítimo ou fruto de um mecanismo de amortização ineficaz que perpetua a obrigação.

Assim, impõe-se, na situação, a realização de prova pericial.

Corroborando o entendimento exposto, confiram-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” . 2-
O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito
, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto. (TJMT 00002457420188110106 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).
Sem grifos no original
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que mesmo não tendo sido aprovado o empréstimo, o banco réu realizou diversas cobranças nas faturas do seu cartão, referentes aos juros e encargos dessa operação de crédito que não foi concretizada – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial contábil
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. (TJSP - Apelação Cível: 1012323-28.2021.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024).
Sem grifos no original.

Considerando o cenário exposto, a solução mais adequada para o caso concreto é a
nulidade da sentença, de ofício
, visando mitigar o risco de um julgamento injusto fundamentado em premissas fáticas insuficientes. Tal medida é essencial para garantir que a prestação jurisdicional ocorra sobre bases técnicas sólidas, assegurando o estrito respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à busca pela verdade real. Por consequência, as teses do recurso de apelação restam prejudicadas.

A tutela de urgência de ID 15966068 deve ser restabelecida até o deslinde da controvérsia.

Do exposto,
julgo prejudicado
o recurso de apelação e,
de ofício, declaro a nulidade da sentença
para determinar o regular prosseguimento do feito, com a realização de perícia técnica, essencial para verificar eventuais ilegalidades no contrato.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

R
espeitosamente, peço vista dos autos.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

O processo versa, entre outras matérias, sobre contratação de cartão de crédito consignado (contrato id 15967435).

Entretanto, tenho por imperioso suscitar uma questão de ordem.

Sob o Tema 1414, o colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento a questão sobre “I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo. II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral
in re ipsa
”, tendo o Ministro Raul Araújo, posteriormente (17-03-2026),determinado “
ad referendum”
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão tratada no referido Tema Repetitivo 1.414/STJ e tramitem no território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC”.

Posto isso, entendo que deva ser determinada a
suspensão
do andamento do presente recurso.

É como me manifesto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acolho a questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por Manoel Viana de Oliveira em face da sentença inserida no ID 15967451, na qual o MM. Juiz a quo, em Ação Revisional c/c. Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Provisória por si proposta em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Na sessão ordinária em plenário virtual de 04/05/2026, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira suscitou Questão de Ordem fundamentada em fato superveniente de natureza processual vinculante. A proposição visa ao sobrestamento do feito em virtude da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo nº 1.414, cujo escopo é definir a validade e a eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC).

Não obstante o relevo da tese suscitada, após detida análise do caderno processual, peço vênia para divergir do acolhimento da suspensão no caso vertente, pelas razões de decidir que passo a expor:

Prima facie
, verifica-se que o meu voto condutor inclina-se à declaração
ex officio

da nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A necessidade imperiosa de retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção de prova pericial técnica configura matéria de ordem pública e constitui vício translativo que antecede, lógica e juridicamente, qualquer discussão acerca do mérito da causa.

Dessa sorte, a desconstituição do
decisum

de primeiro grau revela-se medida prejudicial à suspensão do feito, porquanto o processo ainda reclama o exaurimento da fase instrutória, não se encontrando em estágio de maturação que justifique o sobrestamento por afetação de tese de mérito.

Ademais, impende consignar, por cautela, a ocorrência de nítido
distinguishing

entre a lide
sub judice

e o paradigma firmado no Tema 1.414 do STJ.

A
ratio decidendi

que norteia o sobrestamento nacional vincula-se à validade do negócio jurídico sob o prisma do erro substancial (vício de vontade) e à análise da abusividade estrutural do Cartão de Crédito Consignado (RMC), notadamente quanto à ausência de informação clara que induz o consumidor ao endividamento perpétuo.

Em sentido oposto, a controvérsia veiculada no caso vertente limita-se à
revisão de encargos financeiros
. A insurgência gravita em torno da aferição da taxa de juros remuneratórios e da legalidade da capitalização, sem que se coloque em xeque a higidez da manifestação de vontade ou a natureza da modalidade contratada.

Inexistindo a necessária identidade entre os elementos objetivos da demanda e a tese afetada pela instância extraordinária, a prestação jurisdicional de cunho meramente revisional deve prosseguir.

Ante o exposto, voto pela
REJEIÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM
, por não vislumbrar o dever de suspensão da tramitação desta lide em face da afetação do Tema nº 1.414 pelo Colendo STJ, devendo o processo retomar seu curso ordinário nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

REFORMULAÇÕES DE VOTO

A
SR
A
. DESEMBARGADOR
A
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:

Presidente, vou reconsiderar e acompanhar o Relator, para anular a sentença

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Da mesma forma
, retiro a questão de ordem
suscitada
e t
ambém reformulo meu voto para acompanhar
o
voto do Eminente
Relator e anular
a sentença.

*

mpf
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000431-15.2023.8.08.0043

APELANTE:
MANOEL VIANA DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Autor ajuizou
Ação Revisional
em face do Réu.

O Autor, militar reformado da PMES, alega ter celebrado em 2015 um contrato de empréstimo consignado (cartão de crédito BMG CARD) no valor de R$4.306,00, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento. Afirma que, embora o banco réu tenha debitado o montante total de R$14.458,91 ao longo de 59 meses, a instituição ainda aponta um saldo devedor remanescente e efetuou a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

A narrativa inicial sustenta que o contrato é abusivo por não prever prazo para término, aplicar juros remuneratórios de 5,45% ao mês - patamar muito superior à taxa média de mercado de 1,8% da época - e utilizar capitalização diária de juros sem transparência, o que configura onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do banco. Diante da falha no dever de informação e da cobrança de encargos ilegais, busca a revisão das cláusulas, a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.

Houve o julgamento antecipado do mérito.

O Magistrado singular julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que o autor não cumpriu com o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, falhando em demonstrar minimamente a existência de cobranças abusivas ou falhas no serviço. Na sentença, pontuou-se que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo, sobretudo após o autor ter declinado da produção de novas provas ao requerer o julgamento antecipado da lide. O Juiz ressaltou, inclusive, que o requerente tinha plena ciência da necessidade de perícia contábil para o sucesso de suas alegações, visto que sua demanda anterior no Juizado Especial fora extinta justamente pela necessidade dessa prova técnica. Consequentemente, diante da ausência de elementos que sustentam a tese de ilegalidade contratual, a pretensão foi rejeitada e a tutela de urgência anteriormente deferida foi revogada.

Pois bem.

A análise processual revela que a presente demanda é precedida por uma tentativa jurisdicional no Juizado Especial Cível, a qual foi extinta sem resolução de mérito devido à necessidade de perícia técnica complexa, matéria que extrapolava a competência daquele rito. Esse histórico anterior serviu como um indicativo claro de que a controvérsia não era meramente de direito, mas exigia uma investigação técnica sobre a evolução do débito e a suposta onerosidade excessiva pela cobrança de encargos ilegais.

Embora o Autor tenha solicitado o julgamento antecipado da lide, tal manifestação não exime o Magistrado do dever de instruir o processo quando o cenário fático permanece nebuloso. No caso em tela, em que se discute a criação de uma "dívida infinita" e o desvirtuamento do crédito consignado por taxas rotativas, a prova pericial contábil torna-se indispensável para a formação de um convencimento seguro.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, confere ao Juiz o poder-dever de determinar, inclusive de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito quando as apresentadas pelas partes forem insuficientes. Ao optar pelo julgamento antecipado em um contexto de tamanha complexidade técnica e disparidade financeira, o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, cerceando a busca pela verdade real em uma relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova já deferida, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade matemática e a transparência das informações prestadas. Diante da hipossuficiência técnica do consumidor, apenas a perícia judicial poderia traduzir com precisão se o saldo devedor remanescente é legítimo ou fruto de um mecanismo de amortização ineficaz que perpetua a obrigação.

Assim, impõe-se, na situação, a realização de prova pericial.

Corroborando o entendimento exposto, confiram-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” . 2-
O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito
, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto. (TJMT 00002457420188110106 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).
Sem grifos no original
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de que mesmo não tendo sido aprovado o empréstimo, o banco réu realizou diversas cobranças nas faturas do seu cartão, referentes aos juros e encargos dessa operação de crédito que não foi concretizada – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial contábil
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. (TJSP - Apelação Cível: 1012323-28.2021.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024).
Sem grifos no original.

Considerando o cenário exposto, a solução mais adequada para o caso concreto é a
nulidade da sentença, de ofício
, visando mitigar o risco de um julgamento injusto fundamentado em premissas fáticas insuficientes. Tal medida é essencial para garantir que a prestação jurisdicional ocorra sobre bases técnicas sólidas, assegurando o estrito respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à busca pela verdade real. Por consequência, as teses do recurso de apelação restam prejudicadas.

A tutela de urgência de ID 15966068 deve ser restabelecida até o deslinde da controvérsia.

Do exposto,
julgo prejudicado
o recurso de apelação

e,
de ofício, declaro a nulidade da sentença
para determinar o regular prosseguimento do feito, com a realização de perícia técnica, essencial para verificar eventuais ilegalidades no contrato.

É como voto.

________

VOTO - RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por Manoel Viana de Oliveira em face da sentença inserida no ID 15967451, na qual o MM. Juiz a quo, em Ação Revisional c/c. Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Provisória por si proposta em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ainda, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Na sessão ordinária em plenário virtual de 04/05/2026, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira suscitou Questão de Ordem fundamentada em fato superveniente de natureza processual vinculante. A proposição visa ao sobrestamento do feito em virtude da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo nº 1.414, cujo escopo é definir a validade e a eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC).

Não obstante o relevo da tese suscitada, após detida análise do caderno processual, peço vênia para divergir do acolhimento da suspensão no caso vertente, pelas razões de decidir que passo a expor:

Prima facie
, verifica-se que o meu voto condutor inclina-se à declaração
ex officio
da nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A necessidade imperiosa de retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção de prova pericial técnica configura matéria de ordem pública e constitui vício translativo que antecede, lógica e juridicamente, qualquer discussão acerca do mérito da causa.

Dessa sorte, a desconstituição do
decisum
de primeiro grau revela-se medida prejudicial à suspensão do feito, porquanto o processo ainda reclama o exaurimento da fase instrutória, não se encontrando em estágio de maturação que justifique o sobrestamento por afetação de tese de mérito.

Ademais, impende consignar, por cautela, a ocorrência de nítido
distinguishing
entre a lide
sub judice
e o paradigma firmado no Tema 1.414 do STJ.

A
ratio decidendi
que norteia o sobrestamento nacional vincula-se à validade do negócio jurídico sob o prisma do erro substancial (vício de vontade) e à análise da abusividade estrutural do Cartão de Crédito Consignado (RMC), notadamente quanto à ausência de informação clara que induz o consumidor ao endividamento perpétuo.

Em sentido oposto, a controvérsia veiculada no caso vertente limita-se à
revisão de encargos financeiros
. A insurgência gravita em torno da aferição da taxa de juros remuneratórios e da legalidade da capitalização, sem que se coloque em xeque a higidez da manifestação de vontade ou a natureza da modalidade contratada.

Inexistindo a necessária identidade entre os elementos objetivos da demanda e a tese afetada pela instância extraordinária, a prestação jurisdicional de cunho meramente revisional deve prosseguir.

Ante o exposto, voto pela
REJEIÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM
, por não vislumbrar o dever de suspensão da tramitação desta lide em face da afetação do Tema nº 1.414 pelo Colendo STJ, devendo o processo retomar seu curso ordinário nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000431-15.2023.8.08.0043.

APELANTE: MANOEL VIANA DE OLIVEIRA.

APELADO: BANCO BMG S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

QUESTÃO DE ORDEM

O processo versa, entre outras matérias, sobre
contratação de cartão de crédito consignado
(
contrato id 15967435
)
.

Entretanto, tenho por imperioso suscitar uma questão de ordem.

Sob o Tema
1414
, o colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento a questão sobre “I) Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida, ante a aparente insuficiência dos descontos mensais para amortizá-la, frente aos juros rotativos aplicados no refinanciamento do saldo. II) Em caso de invalidação do contrato, aferir se a consequência a ser adotada deverá ser a restituição das partes ao estado anterior, a conversão do contrato em empréstimo consignado ou a revisão das cláusulas contratuais, bem como se haverá configuração de dano moral
in re ipsa
”,
tendo o Ministro Raul Araújo, posteriormente
(1
7
-03-2026)
,

determin
ado
“
ad referendum
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão tratada no referido Tema Repetitivo 1.414/STJ e tramitem no território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC”.

Posto
isso, entendo que dev
a
ser determinada a
suspensão
do andamento do presente recurso.

É como me manifesto.